Tribunal: STJ
Processo: 0021268-72.2012.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2399738 - PR(2023/0215800-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - PR055598
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - PR055288
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: LEO FRANCISCO LEONE
AGRAVADO
: VANIO COELHO
ADVOGADA
: FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - PR045015
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REDUTOR DE
90%.
APLICAÇÃO
DE
REGULAMENTO
VIGENTE
NA
ELEGIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Fundação Petrobras de Seguridade
Social (PETROS) contra decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
nas Súmulas n. 211 do STJ e 283 do STF, prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Paraná que, em apelação cível, reformou sentença de improcedência e reconheceu
o direito ao afastamento do redutor de 90%, aplicado no cálculo da suplementação
de aposentadoria e pensão, com recálculo da renda mensal inicial e pagamento de
diferenças, observada a prescrição quinquenal.
3. O acórdão recorrido aplicou o entendimento firmado no Tema n. 907 do STJ,
reconhecendo que as alterações regulamentares devem respeitar o direito
acumulado e que os benefícios são considerados direito adquirido quando
implementadas todas as condições de elegibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o redutor de 90%, aplicado no
cálculo da suplementação de aposentadoria e pensão, pode ser afastado,
Documento eletrônico VDA54040052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e8d726e9-be87-4c65-b87b-493322a6067f

considerando-se o regulamento vigente na data da elegibilidade e a ausência de
prévia recomposição das reservas matemáticas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem não analisou os dispositivos legais indicados no recurso
especial, atraindo a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, que
vedam o conhecimento de recurso quando a questão federal suscitada não foi
apreciada pela decisão recorrida.
6. Ainda que superado o óbice do prequestionamento, os dispositivos indicados
não guardam pertinência com os fundamentos apresentados, configurando
deficiência na fundamentação recursal e atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do
STF.
7. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória.
8. Não se conhece de recurso especial quanto à alegada violação de resolução, pois
atos normativos infralegais não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto
no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
9. A análise de suposta violação dos arts. 202 da Constituição Federal e 6o da
LINDB desborda da competência do STJ, por tratar-se de matéria de índole
eminentemente constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação da matéria pelo acórdão recorrido, sendo inviável o recurso especial
quanto à questão não enfrentada, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ. 2. A modificação de entendimento firmado pelo tribunal de origem que
envolva reexame de matéria fático-probatória é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3.
Atos normativos infralegais não se enquadram no conceito de lei federal para fins
de recurso especial, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 4. A análise de
dispositivos constitucionais ou de matéria de índole eminentemente constitucional
escapa à competência do STJ, sendo reservada ao STF".
Dispositivos relevantes citados:
III; LC n.
arts. 17,
CF/1988, art. 105,
109/2001,
parágrafo único, e 68, § 1o; LINDB,
o, § 1o.
art. 6
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83, 211 e 518; STF, Súmulas
n. 282 e 284; STJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.731.881/RJ,
Turma, julgado em 18/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54040052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e8d726e9-be87-4c65-b87b-493322a6067f

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54040052 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:54
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e8d726e9-be87-4c65-b87b-493322a6067f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2399738 - PR (2023/0215800-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - PR055598
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - PR055288
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: LEO FRANCISCO LEONE
AGRAVADO
: VANIO COELHO
ADVOGADA
: FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - PR045015
EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. REDUTOR DE 90%.
APLICAÇÃO DE REGULAMENTO VIGENTE NA ELEGIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto por Fundação Petrobras de Seguridade
Social (PETROS) contra decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento
nas Súmulas n. 211 do STJ e 283 do STF, prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná
que, em apelação cível, reformou sentença de improcedência e reconheceu o direito
Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

ao afastamento do redutor de 90%, aplicado no cálculo da suplementação de
aposentadoria e pensão, com recálculo da renda mensal inicial e pagamento de
diferenças, observada a prescrição quinquenal.
3. O acórdão recorrido aplicou o entendimento firmado no Tema n. 907 do STJ,
reconhecendo que as alterações regulamentares devem respeitar o direito acumulado
e que os benefícios são considerados direito adquirido quando implementadas todas
as condições de elegibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o redutor de 90%, aplicado no
cálculo da suplementação de aposentadoria e pensão, pode ser afastado,
considerando-se o regulamento vigente na data da elegibilidade e a ausência de
prévia recomposição das reservas matemáticas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Tribunal de origem não analisou os dispositivos legais indicados no recurso
especial, atraindo a incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, que vedam
o conhecimento de recurso quando a questão federal suscitada não foi apreciada pela
decisão recorrida.
6. Ainda que superado o óbice do prequestionamento, os dispositivos indicados não
guardam pertinência com os fundamentos apresentados, configurando deficiência na
fundamentação recursal e atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
7. A modificação do entendimento firmado pelo Tribunal de origem encontra óbice
na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória.
8. Não se conhece de recurso especial quanto à alegada violação de resolução, pois
atos normativos infralegais não se enquadram no conceito de "lei federal" previsto no
III, da Constituição Federal.
art. 105,
9. A análise de suposta violação dos arts. 202 da Constituição Federal e 6o da
LINDB desborda da competência do STJ, por tratar-se de matéria de índole
eminentemente constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento pressupõe efetivo debate e apreciação
da matéria pelo acórdão recorrido, sendo inviável o recurso especial quanto à
questão não enfrentada, nos termos das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 2. A
modificação de entendimento firmado pelo tribunal de origem que envolva reexame
de matéria fático-probatória é vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Atos normativos
infralegais não se enquadram no conceito de lei federal para fins de recurso especial,
conforme pacífica jurisprudência do STJ. 4. A análise de dispositivos constitucionais
ou de matéria de índole eminentemente constitucional escapa à competência do STJ,
sendo reservada ao STF".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III; LC n. 109/2001, arts. 17,
art. 105,
parágrafo único, e 68, § 1o; LINDB,
o, § 1o.
art. 6
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83, 211 e 518; STF, Súmulas n.
282 e 284; STJ,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.731.881/RJ,
julgado em 18/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS) contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na incidência das Súmulas n. 211 do
STJ e 283 do STF, ficando prejudicada a análise da divergência jurisprudencial.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2.132-2.141.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação cível nos autos de ação revisional.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.931):

Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
PETROS.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
DE
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR E PENSÃO POR MORTE, AFASTANDO-SE O
REDUTOR DE 90%. DECISÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL, POR MEIO DE
NOTÍCIA
VEICULADA
NO
PORTAL
PETROS,
AFASTANDO
O
LIMITADOR PREVISTO NO
DO REGULAMENTO DO PLANO,
ART. 42
INCLUSIVE COM O ANÚNCIO DA REVISÃO ADMINISTRATIVA DE
SUPLEMENTAÇÕES
DE
APOSENTADORIAS
E
PENSÕES
JÁ
CONCEDIDAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO
DO PEDIDO AUTORAL. DEFESA DE APLICAÇÃO DO REDUTOR QUE
IMPLICA EM VENIRE CONTRA FACTUM PRÓPRIO. DEVER DE
REVISÃO DOS BENEFÍCIOS, INCLUSIVE COM PAGAMENTO DA
DIFERENÇA EM RELAÇÃO AOS RETROATIVOS, OBSERVADA A
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA,
COM OBSERVÂNCIA DO TETO REGULAMENTAR E JUROS DE MORA.
ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1.984):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. ALEGAÇÃO
OMISSÃO.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, § 1o, da
(Lei de Introdução às Normas do Direito
Lei n. 4.657/1942
Brasileiro), pois o contrato é lei entre as partes, a alteração do cálculo por redutor de
90% respeita o ato jurídico perfeito e o princípio
, visto que o
pacta sunt servanda
ISB e a resolução interna de 1992 apenas simplificaram reajustes sem majoração
indevida;
b) 17, parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001, porque as
alterações regulamentares aprovadas pelo órgão fiscalizador aplicam-se aos
Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

participantes não elegíveis e o regulamento aplicável é o vigente na elegibilidade,
porquanto não há direito adquirido antes do preenchimento dos requisitos;
c) 68, § 1o, da Lei Complementar n. 109/2001, visto que os benefícios só
se tornam direito adquirido quando implementadas todas as condições de
elegibilidade e, portanto, o redutor e as fórmulas vigentes devem incidir, pois não há
direito adquirido a regras pretéritas;
d) 202 da Constituição Federal, 1o e 19 da Lei Complementar n. 109/2001
e 6o da Lei Complementar n. 108/2001, porque a concessão ou majoração do
benefício depende de prévia formação de reserva matemática e plano de custeio,
visto que não se pode revisar a renda sem aporte das contribuições do assistido e da
patrocinadora, sob pena de desequilíbrio atuarial.
Alega também afronta ao Tema n. 907 do STJ, porquanto o regulamento
aplicável para cálculo da renda mensal inicial é o vigente na elegibilidade, já que não
há direito adquirido ao regime, assegurado apenas o direito acumulado; ao Tema n.
955 do STJ, porque é inviável incluir reflexos de verbas nos cálculos de benefícios já
concedidos sem recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, visto que
o regime fechado exige contrapartida e mutualismo; ao Tema n. 1.021 do STJ, pois
a inclusão de quaisquer verbas remuneratórias nos cálculos da renda inicial demanda
previsão regulamentar e recomposição de reservas, visto que não se admite
concessão sem custeio.
Argumenta ainda que houve ofensa à Resolução PETROS n. 32-B/1992,
porque o ISB e os critérios de reajuste da soma de rendas obedecem às normas
internas aprovadas, visto que simplificam o cálculo sem afronta ao ato jurídico
perfeito; à Súmula n. 98 do STJ, pois os embargos de declaração opostos para
prequestionar matérias não possuem caráter protelatório, visto que buscavam
Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

manifestação sobre teses relevantes; e à Súmula n. 283 do STF, porquanto a decisão
recorrida estaria amparada em fundamentos não infirmados, visto que cabia ao
Tribunal
enfrentar todos os pontos deduzidos.
a quo
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado no
Tema n. 907 do STJ e nos REsps n. 1.184.621/MS e 1.411.835/SE, quanto à
aplicação do regulamento vigente na elegibilidade e à possibilidade de alterações
regulamentares para participantes não elegíveis; também divergiu das teses fixadas
nos Temas n. 955 e 1.021 do STJ, firmadas nos REsps n. 1.312.736/RS, 1.778.938
/SP e 1.740.397/RS, sobre a necessidade de prévia recomposição de reservas
matemáticas e de previsão regulamentar para inclusão de verbas na renda.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a aplicação do
regulamento vigente na elegibilidade e a validade do redutor de 90%, com a
manutenção da sentença de improcedência ou, subsidiariamente, para que se
condicione qualquer revisão ao aporte prévio e integral das reservas matemáticas
pelo assistido e pela patrocinadora.
Contrarrazões às fls. 2.057-2.080.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
O caso trata de ação revisional proposta por JOÃO GUIMARÃES
FONTOURA e OUTROS contra a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE
SOCIAL (PETROS), visando afastar o redutor de 90%, aplicado no cálculo da
suplementação de aposentadoria e pensão, com recálculo da renda mensal inicial e
pagamento de diferenças, respeitada a prescrição quinquenal.
Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

A sentença julgou improcedentes os pedidos e condenou os autores às
verbas de sucumbência, mas o Tribunal de Justiça do Paraná, em apelação cível,
reformou a decisão, reconhecendo o direito ao afastamento do limitador com base,
entre outros pontos, em deliberação do Conselho da PETROS, que anunciou a
retirada do redutor previsto no
do regulamento e a revisão administrativa de
art. 42
benefícios já concedidos.
O acórdão aplicou o entendimento fixado no Tema 907 do STJ e
transcreveu os arts. 17 e 68 da Lei Complementar n. 109/2001, segundo os quais as
alterações nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes,
observando o direito acumulado, e os benefícios serão considerados direito adquirido
quando implementadas todas as condições de elegibilidade, assegurando-se ao
participante elegível a aplicação das disposições vigentes na data da elegibilidade.
Destacou que a PETROS reconheceu a retirada do redutor por potencial
pagamento de benefícios a menor, o que torna cabível a revisão dos benefícios e
caracteriza
, amparando-se também em precedentes
venire contra factum proprium
da 7a Câmara Cível do TJPR que autorizaram o recálculo das suplementações com
afastamento do limitador de 90% e pagamento de diferenças.
Ao final, o Tribunal deu provimento à apelação para julgar procedente o
pedido de revisão e recálculo das suplementações, com afastamento do redutor de
90%, condenando a PETROS ao pagamento das diferenças apuradas em liquidação,
observada a prescrição quinquenal, correção pela média do INPC e do IGP-DI nos
termos do
o do Decreto 1.544/1995 e juros de mora de 1% ao mês desde a
art. 1
citação, respeitado o teto do regulamento (art. 13, § 2o).
II - Arts. 3o, parágrafo único, e 6o da LC n. 108/2001 e 1o, 9o, § 1o, 16, §
2o, 18, § 2o, 19, parágrafo único, 21 e 68, § 1o, da LC n. 109/2001
Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

Os artigos acima não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem,
atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a incidência da Súmula n. 282 do
STF, segundo a qual é inadmissível o recurso quando a questão federal suscitada não
foi apreciada pela decisão recorrida, bem como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe
ser inviável o recurso especial quanto à matéria não enfrentada pelo acórdão
recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não guardam
pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação da Súmula
n. 284 do STF diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
dispositivos invocados.
Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices das Súmulas n.
282 e 284 do STF e 211 do STJ.
III - Arts. 17, parágrafo único, da LC n. 109/2001
Não há ofensa ao
da Lei Complementar n. 109/2001, cujo
art. 17
parágrafo único estabelece que devem ser aplicadas as disposições regulamentares
vigentes na data em que o participante se tornou elegível ao benefício de
aposentadoria. Tal dispositivo assegura ao participante que já havia cumprido os
requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano a aplicação das normas
então em vigor, ainda que tenham ocorrido alterações posteriores no regulamento.
No caso, verificou-se que, à época da aposentadoria dos participantes, o
regulamento não previa obrigação de cadastramento prévio de beneficiários.
Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

Ademais, não ficou demonstrado que os aposentados tenham sido cientificados da
edição superveniente da resolução que instituiu essa exigência, tampouco que
tenham sido formalmente comunicados para fins de recadastramento.
Em momento algum a apelada comprovou, de forma cabal, que os autores
não foram registrados como beneficiários após o recadastramento realizado em 1997.
Em razão disso, à luz dos elementos constantes dos autos, foi considerado
abusivo o indeferimento dos benefícios de pecúlio e suplementação de pensão por
morte, porquanto fundado em norma superveniente inaplicável ao caso concreto.
Ressalte-se que foi aplicado corretamente o Tema n. 907 do STJ,
consignando-se que os Temas n. 955 e 1.021 não tratavam da matéria ventilada no
caso concreto.
A modificação do entendimento firmado é obstada pelo óbice da Súmula
n. 7 do STJ. Além disso, a decisão está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte, o que atrai a incidência da Súmula n. 83.
Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. PETROS.
APOSENTADORIA ANTES DA RESOLUÇÃO N. 49/1997. SUPLEMENTAÇÃO
DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE NÃO INDICADA COMO
BENEFICIÁRIA. INCLUSÃO POSTERIOR A RESOLUÇÃO N. 49/1997.
POSSIBILIDADE. PREJUÍZO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Resolução Petros n. 49/1997 não pode ser aplicada retroativamente para
prejudicar a dependente, uma vez que o participante já estava aposentado antes de sua
edição, garantindo-se o direito adquirido às regras vigentes à época da aposentadoria.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.731.881/RJ,
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

IV - Resolução PETROS n. 32-B/1992
Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

Não se conhece do recurso especial quanto à alegada violação de
resolução, porquanto os atos normativos infralegais não se enquadram no conceito
de "lei federal" previsto no
III, da Constituição Federal, sendo insuscetíveis
art. 105,
de fundamentar a abertura da via especial, conforme pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
V - Art. 202,
, da CF
caput
Quanto ao argumento de violação de dispositivos da Constituição Federal,
registre-se que desborda da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo
da Constituição Federal (AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 2.129.315/SC,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/8/2024,
22/8/2024)
VI - Art. 6o, § 1o, da LINDB
Não cabe recurso especial fundado em alegada ofensa ao
o da
art. 6
LINDB, porquanto referido dispositivo veicula matéria de índole eminentemente
constitucional, atinente à aplicação da lei no tempo e à preservação do direito
adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, todos conceitos assegurados
pelo
o, XXXVI, da Constituição Federal. Desse modo, a análise da controvérsia
art. 5
reclama interpretação direta da norma constitucional, o que escapa à competência do
Superior Tribunal de Justiça, reservada ao exame de violação de lei federal.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. OFENSA AO
o, XXXVI,
ART. 5
DA CF. IMPOSSIBILIDADE.MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 2. VIOLAÇÃO AO
o, § 1°, DA LINDB. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE NATUREZA
ART. 6
CONSTITUCIONAL. 3. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA.
PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. 3.1.
MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E
PROVAS.
4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

1. É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios
constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos do
da Constituição Federal.
art. 102
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é "inviável o conhecimento do
Recurso Especial por violação do
o da LICC, uma vez que os princípios contidos
art. 6
na Lei de Introdução ao Código Civil - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa
julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, são institutos de natureza
eminentemente constitucional (art. 5o, XXXVI, da CF/1988)" - (AgRg no
Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
.
REsp n. 1.402.259/RJ,
12/6/2014)
3. O valor da multa cominatória não é definitivo, pois poderá ser revisto em
qualquer fase processual, inclusive em cumprimento de sentença, caso se revele
excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1°, do Código de Processo Civil/2015).
3.1 Modificar o entendimento do Tribunal local, quanto ao valor das astreintes
após o redimensionamento efetuado pelo Tribunal originário, incorrerá em reexame de
matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da

Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.790.775/GO,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
16/3/2020,
20/3/2020.

VII - Súmulas n. 98 do STJ e 283 do STF
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula,
conforme dispõe a Súmula n. 518 do STJ (
relator Ministro
AREsp n. 2.846.365/CE,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
.
29/8/2025)
Nessa linha:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS.
ABUSIVIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta
seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é
afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não
tem cabimento o recurso especial fundado em violação de enunciado sumular.
Súmula no 518/STJ.
3. Rever a conclusão acerca da ausência de abusividade no caso concreto é
providência que esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.846.365/CE,
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

VIII - Dissídio jurisprudencial
Uma vez reconhecido o óbice ao conhecimento do recurso especial pela
alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, não há como examinar a
a
art. 105
alegada violação pela alínea , uma vez que o não preenchimento dos pressupostos
c
constitucionais de admissibilidade inviabiliza igualmente a análise da divergência
jurisprudencial apontada.
IX - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Majoro, de 15% para 18% sobre o valor da condenação, os honorários de
sucumbência fixados na origem, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52445926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/11/2025 20:18:26
Código de Controle do Documento: 0f508345-f02c-4310-aac1-d9ee38de51c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.399.738 / PR
Número Registro: 2023/0215800-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00212687220128160001
002126872201281600012
002126872201281600013
212687220128160001
2126872201281600012 2126872201281600013
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - PR055598
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - PR055288
MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
AGRAVADO
: LEO FRANCISCO LEONE
AGRAVADO
: VANIO COELHO
ADVOGADA
: FERNANDA SILVEIRA DOS SANTOS - PR045015
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:28
Código de Controle do Documento: 5e0cdfb8-8aac-4718-8534-3345f32d895f

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:18:28
Código de Controle do Documento: 5e0cdfb8-8aac-4718-8534-3345f32d895f